Tribunal: TJSP
Processo: 9000487-23.2009.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal contra a Associação Paulista de Magistrados - APAMAGIS, alegando prescrição intercorrente e questionando a condenação em honorários

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROVIMENTO PARCIAL.
I. Caso em Exame
Agravo interno interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que negou provimento ao recurso de apelação em execução fiscal contra a Associação Paulista de Magistrados - APAMAGIS, alegando prescrição intercorrente e questionando a condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na execução fiscal e (ii) a possibilidade de condenação em honorários advocatícios em caso de reconhecimento de prescrição intercorrente.
III. Razões de Decidir
A prescrição intercorrente foi caracterizada pela inércia do exequente em promover atos executivos por mais de nove anos, não sendo aplicável a Súmula 106 do STJ, pois a demora não foi exclusivamente imputável ao Poder Judiciário. Quanto aos honorários advocatícios, o entendimento do STJ no Tema 1229 é de que não cabe fixação de honorários em exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal por prescrição intercorrente.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso provido parcialmente para afastar a condenação em honorários advocatícios.
Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente ocorre quando há inércia do exequente em promover atos executivos. 2. Não cabe fixação de honorários advocatícios em caso de prescrição intercorrente, conforme o princípio da causalidade.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 932, IV, "b".
Lei Federal no 6.830/80, art. 40.
Código Tributário Nacional, art. 174.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp no 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 12/09/2018.
STJ, REsp no 2.076.321/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 09/10/2024.